Tribunal: STF
Processo: AR 978
Classe: AR
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-11
Data de publicação: 1978-10-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM LEI ESTADUAL NÃO VENTILADA NO PROCESSO
ORIGINARIO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER
ORIGINARIAMENTE DA AÇÃO, JA QUE A HIPÓTESE NÃO ESTA COMPREENDIDA NA
SÚMULA 515.
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO, VEZ QUE A LEI ESTADUAL APONTADA COMO VIOLADA
NÃO FOI SEQUER MENCIONADA, QUANTO MAIS EXAMINADA NO ACÓRDÃO
RESCINDENDO, NÃO TENDO QUALQUER RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DE
DIREITO DESTE.